Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702422-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARMO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 44365916, o recorrente teve seu atendimento agendado para 07/03/2023. Intime-se o recorrente para que se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação e eventual desistência do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venha concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora